Tribunal: TJDFT
Processo: 0718658-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0718658-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: ANDREA FRANCINI DA CUNHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que deferiu a tutela de urgência para compelir o agravante a autorizar a internação da recorrida e a realização de procedimento de apendicectomia videolaparoscopia em caráter de urgência/emergência, para tratamento de apendicite aguda. Postula a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão impugnada. DECIDO. Em um juízo de cognição sumária, não vislumbro a verossimilhança do direito alegado. Em caso de emergência, o plano de saúde é obrigado a promover a cobertura dos procedimentos médicos indicados pelo profissional, independentemente de carência (art. 35-C, Lei 9.656/1998). A recorrida aderiu a um plano de saúde operado pela recorrente em fevereiro de 2022. Em 30/05/2022 a usuária foi atendida na emergência do Hospital Santa Marta, terceiro réu, ocasião em que foi diagnosticada com apendicite aguda, indicando o profissional que a atendeu a realização de apendicectomia videolaparoscopia com urgência (ID 126446434 – PAG 9 – processo de origem 0709811-81.2022.88.07.0007). O indeferimento pelo plano de saúde de efetuar a cobertura da internação e da realização do procedimento se deu em virtude de o contrato encontrar-se no período de carência (ID 126446434 – PAG 4), o que contraria a norma de regência. Ao contrário do que sustenta o recorrente, o procedimento não era eletivo, mas de urgência/emergência, segundo o relatório médico, de modo que a recusa foi indevida. Ademais, nos termos da Súmula 597 do STJ “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.” Nesse quadro, é ilícita a limitação do custeio de internação no período de carência só para as primeiras 12 horas. De outra parte, a questão quanto a reversibilidade da medida pode ser resolvida em perdas e danos em eventual improcedência do pedido, não havendo no processo qualquer elemento indicando que a recorrida não tem condições financeiras para arcar com a indenização. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. (e) Brasília/DF, 17 de junho de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito